Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-07.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-07.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: VALMIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MYRNA ENOY AINSWORTH DE MATOS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão (ID. 82257562) proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à Apelação Cível n.º 8001453-07.2021.8.05.0271, mantendo a sentença que condenou o embargante à recomposição de valores na conta PASEP da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1300 do STJ e à determinação de suspensão nacional; (ii) o pedido de prequestionamento da matéria; (iii) a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios; (iv) a viabilidade de conhecimento do recurso diante da ausência de regularização formal, após intimação específica para tanto.

III. Razões de Decidir
3. Após a oposição dos aclaratórios, o embargante foi intimado para regularizar formalmente a peça recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
4. A parte manteve-se inerte, como certificado nos autos, configurando a existência de vício processual insanável, apto a impedir o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
5. A omissão em sanar a irregularidade formal inviabiliza a análise do mérito dos embargos, tornando prejudicadas as alegações relativas à omissão quanto ao Tema 1300/STJ e o pedido de suspensão do processo.
6. O Código de Processo Civil de 2015 exige que, antes de não conhecer o recurso por vício sanável, o relator conceda prazo ao recorrente para correção (art. 932, parágrafo único, do CPC), o que foi devidamente observado no caso concreto. A inércia da parte, contudo, impõe o não conhecimento.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
“O descumprimento de determinação judicial para regularização formal de embargos de declaração acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, restando prejudicada a análise das alegações de omissão ou pedido de prequestionamento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração
o
postos no âmbito da Apelação Cível nº 8001453-07.2021.8.05.0271
, em que figuram, como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como embargada,
VALMIRA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, por
não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)